Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o suposto equívoco da decisão interlocutória que determinou a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, diante da possibilidade de expedição imediata de precatório ou de requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa do débito.
2. Em relação à possibilidade de expedição de precatório ou RPV relativo ao valor incontroverso do crédito, convém observar que as condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos da regra prevista no art. 100 da Constituição Federal.
3. O valor do crédito a ser satisfeito por meio da imediata expedição de requisição ou de precatório deve ser a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por meio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor.
4. Recurso conhecido e provido.